Tribunal: TJSP
Processo: 1024939-72.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – Inocorrência de vício – Inovação inadmissível. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024939-72.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados THAIS COLOMBO
BERNARDINI, RODRIGO COLOMBO BERNARDINI, OSCAR BERNARDINI,
SANDRA
CRISTINA
BERNARDINI
CALIXTO,
CLEIDE
MAURICIO
BERNARDINI e SIMONE ALESSANDRA CARDOSO QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E
SOUZA NERY.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024939-72.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 17747
2
VOTO No 17747 (12a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024939-72.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: SIMONE ALESSANDRA CARDOSO QUEIROZ
E OUTROS
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão Inocorrência
de
vício

Inovação
inadmissível.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o
acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto
pelos ora embargados, julgando-se a ação procedente para acolher o
pedido de indenização por danos morais.
Sustenta o embargante que o acórdão é omisso
a respeito do seguro de vida estipulado nos termos da Lei Estadual no
14.984/2013, cujo valor já pago deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, erro material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, com enfretamento das questões postas
oportunamente e necessárias para o julgamento da causa, podendo o
embargante não concordar com a motivação expendida que, por clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024939-72.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 17747
3
coerente que se mostra, não pode ser tachada de omissa, a merecer
correção via embargos de declaração.
Ressalte-se que a questão do seguro de vida
estipulado nos termos da Lei Estadual no 14.984/2013 não foi posta
oportunamente nos autos e, agora, em sede de embargos de declaração,
em verdadeira e inadmissível inovação, alega o Estado de São Paulo
omissão sobre a questão.
De todo modo, a existência de seguro de vida,
por si só, não tem o condão de afastar a pretensão indenizatória, mesmo
porque o Estado de São Paulo, ora embargado, não comprovou sequer a
contratação de apólice securitária, nos termos da mencionada lei, nem o
pagamento de qualquer indenização a título de cobertura por seguro
obrigatório.
Desta forma, inexiste qualquer falha formal na
decisão, de modo a autorizar o acolhimento dos presentes embargos.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora